Tribunal: TJDFT
Processo: 0704388-07.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E CONFISSÃO. PROVA ROBUSTA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIIVA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra da vítima, notadamente quando amparada pela confissão do apelante.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. Havendo comprovação idônea acerca do uso de arma branca, o afastamento da majorante não é possível, especialmente diante do depoimento judicial da vítima, mesmo que a arma não tenha sido apreendida e periciada.

4. Deve ser reconhecida como desfavoráveis as circunstâncias dos crimes.

5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

6. Não obstante a primariedade do agente, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis além do que, a gravidade concreta da conduta, concernente ao modus operandi da prática do delito de roubo, restringindo a liberdade da vítima e com uso de arma branca, evidenciam a periculosidade do réu e apontam para a necessidade da manutenção de sua prisão.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para readequar a reprimenda na primeira fase da dosimetria; e, por conseguinte, reduzir a pena definitiva aplicada ao apelante.